Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726511-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLEITON FERNANDES BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pesquisa INFOJUD – Deferimento FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite na Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual indeferiu o pedido de nova consulta ao INFOJUD sob o argumento de que a reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe a demonstração, pela parte credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, há probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista ser possível, pelo Princípio da Colaboração, a utilização do sistema, inclusive quando transcorrido lapso temporal razoável. Por outro lado, a suspensão da execução deflagra a possibilidade de fluência do prazo prescricional intercorrente. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para determinar a realização de pesquisa junto ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), referente ao último exercício. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator